Tribunal: TJSP
Processo: 1002904-65.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. Comprovada notificação da autora antes da inclusão de seus dados nos cadastros de proteção ao crédito. Inscrição no CCF que ocorre automaticamente, após a reapresentação de cheque já devolvido por falta de fundos. Anotação registrada como reflexo de informações do Banco Central. Caráter público da informação. Inscrição regular. Pretensão indenizatória

Ementa:
INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. Comprovada notificação da autora antes da inclusão de seus dados nos cadastros de proteção ao crédito. Inscrição no CCF que ocorre automaticamente, após a reapresentação de cheque já devolvido por falta de fundos. Anotação registrada como reflexo de informações do Banco Central. Caráter público da informação. Inscrição regular. Pretensão indenizatória indevida. Preexistência de outros registros desabonadores em nome da autora. Incidência da Súmula no 385 do C. STJ. Inocorrência de abalo moral passível de ser indenizado. Demanda ajuizada após a exclusão do apontamento discutido, com base em documento desatualizado. Litigância de má-fé caracterizada. Sentença reformada. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO, POR PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000927037
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1002904-65.2020.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante/apelada
MARIA DA GRAÇA DOS SANTOS STERCI (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante SERASA EXPERIAN S/A.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso da ré e não
conheceram do recurso da autora. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA
VILHENA.
São Paulo, 11 de novembro de 2020
AFONSO BRÁZ
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1002904-65.2020.8.26.0554
2/8
VOTO No 32764 (PROCESSO DIGITAL)
APELAÇÃO No 1002904-65.2020.8.26.0554
APELANTES: SERASA EXPERIAN S/A E MARIA DA GRAÇA DOS SANTOS
STERCI (Assistência Judiciária)
APELADOS: OS MESMOS
COMARCA: SÃO PAULO F. SANTO ANDRÉ 6a VARA CÍVEL
JUÍZA: DRA. BIANCA RUFFOLO CHOJNIAK
Oposição JV
INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES.
Comprovada notificação da autora antes da inclusão de seus
dados nos cadastros de proteção ao crédito. Inscrição no CCF
que ocorre automaticamente, após a reapresentação de cheque
já devolvido por falta de fundos. Anotação registrada como
reflexo de informações do Banco Central. Caráter público da
informação. Inscrição regular. Pretensão indenizatória
indevida. Preexistência de outros registros desabonadores em
nome da autora. Incidência da Súmula no 385 do C. STJ.
Inocorrência de abalo moral passível de ser indenizado.
Demanda ajuizada após a exclusão do apontamento discutido,
com base em documento desatualizado. Litigância de má-fé
caracterizada. Sentença reformada. RECURSO DA RÉ
PROVIDO. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO,
POR PREJUDICADO.
A r. sentença de fls. 172/177, de relatório adotado, julgou
parcialmente procedente a “ação ordinária p/ falta de comunicação c/c indenização p/

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1002904-65.2020.8.26.0554
3/8
danos morais” movida por MARIA DA GRAÇA DOS SANTOS STERCI em face de
SERASA EXPERIAN S/A, para fixar indenização a título de dano moral no importe de
R$10.000,00. Diante da sucumbência recíproca, condenou cada parte ao pagamento de
metade das despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em
20% do valor da condenação devidos à parte adversa, observada a assistência judiciária
concedida.
Apela a autora (fls. 194/200) ao pretender a aplicação da Súmula 54
do C. STJ. Requer a reforma da r. sentença.
Apela também a ré (fls. 203/213) ao sustentar que a comunicação foi
enviada ao endereço comercial da autora. Defende a aplicação da Súmula 385 do C. STJ
ao caso. Argumenta a inexistência de dano moral indenizável na hipótese. Requer a
reforma da r. sentença.
Recursos
regularmente
processados,
com
apresentação
das
contrarrazões às fls. 222/244 pela autora e pela ré às fls. 250/255.
Embargos de declaração opostos pela autora (fls. 182/183) e pela ré
(fls. 185/188), que restaram rejeitados às fls. 191.
Autora manifestou oposição à realização de julgamento virtual (fls.
195) e o réu às fls. 273.
É o relatório.
O recurso da ré comporta provimento e o recurso da autora resta
prejudicado.
Trata-se de demanda ajuizada em razão da ausência de notificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1002904-65.2020.8.26.0554
4/8
prévia pela ré, sobre a inscrição dos dados da autora nos cadastros de inadimplentes,
decorrente de “cheque sem fundos” (fls. 19).
In casu, a inscrição no CCF foi realizada pelo Banco HSBC e a
obrigação de informar a apelante sobre as ocorrências junto ao Cadastro de Emitentes de
Cheque Sem Fundo cabe ao banco sacado, isto por força do estabelecido no artigo 1o da
Circular 2.250/1992 do Bacen, que alterou o artigo 27, alínea “a”, da Resolução
1.682/1990 do Bacen1, providência que geralmente se dá mediante o fornecimento de
extratos periódicos ao cliente, por meio dos canais de atendimento disponíveis.
Destarte, a inclusão da ocorrência no CCF é obrigação que cabe à
instituição financeira que recusar o pagamento dos cheques, a ser providenciada no
prazo de 15 dias contados da data da devolução, em cumprimento à determinação
constante da Circular 2.989 do Bacen2. Tal providencia se dá em razão da segunda
devolução, após a reapresentação dos cheques já antes devolvidos, caso em que a
inscrição dos dados do correntista no CCF ocorre automaticamente.
Não há nenhuma irregularidade ou ilegalidade no procedimento
realizado pela apelada. Com efeito, a anotação da ocorrência junto aos órgãos de
proteção ao crédito (fls. 19) derivou de informações obtidas perante órgãos públicos,
qual seja, Banco Central do Brasil, consistindo em mera repetição de dados.
Assim, sendo tais informações colhidas em registros de natureza
pública, desnecessária a observância da exigência contida no art. 43, § 2o, do Código de
Defesa do Consumidor, por se tratar de informação de domínio público.
Nesse sentido:
1 Art. 1o. alterar o art. 27, alínea "a", do regulamento anexo à resolução no 1.631, de 24.08.89, com a redação que lhe foi dada pela
resolução no 1.682, de 31.01.90, que passa a vigorar com a seguinte redação:
"a - deverão ser obrigatoriamente comunicadas por escrito ao correntista que lhes tenha dado causa".
2 Art. 3o Ficam alterados os itens 13, 14 e 15 da Circular no 1.528, de 24 de agosto de 1989, que passam a vigorar com a seguinte
redação:
"14. Ao recusar o pagamento de cheque por motivo que enseje a inclusão de ocorrência no Cadastro de Emitentes de Cheques sem
Fundos (CCF), tanto daquele transitado pelo Serviço de Compensação de Cheques e Outros Papéis (SCCOP), quanto do
apresentado ao caixa, a instituição financeira deve:
a) providenciar a referida inclusão no prazo de quinze dias, contados da data de devolução do cheque;”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1002904-65.2020.8.26.0554
5/8
“AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
Procedência. Insurgência. INSCRIÇÃO EM CADASTRO
DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDOS (CCF).
Divulgação por órgãos de proteção ao crédito.
Notificação prévia do emitente do título. Atribuição da
instituição financeira sacada. Exegese das Resoluções no
1.631/1989, 1.682/1990 e 3.972/2011 do Banco Central
do Brasil. Apontamento automático da restrição de
crédito no CCF, decorrente das devoluções de cheques.
Cadastro de inadimplentes que promovem meramente a
publicidade da informação a ele repassada pelo BACEN.
Ausência de abusividade ou ilicitude. Dever de indenizar
não
caracterizado.
Anotações
motivadas
pela
inadimplência do devedor. Reforma da conclusão de
primeiro grau, para julgar improcedente a demanda.
Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1013280-20.2015.8.26.0576;
Relator (a): Sebastião Flávio; Órgão Julgador: 23a
Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio
Preto - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/06/2016;
Data de Registro: 09/06/2016)”
Ademais disso, conforme dispõe o art. 19 da Resolução 1.682/1990 do
BACEN, a exclusão das ocorrências junto ao CCF se dá a pedido do estabelecimento
sacado, desde que o cliente comprove junto a ele o pagamento do cheque que deu
origem à ocorrência e regularize o seu débito.
Portanto, incumbe ao devedor diligenciar para providenciar a exclusão
dos apontamentos desabonadores discutidos, o que não restou demonstrado. Dessa
forma, não se pode responsabilizar a ré pela manutenção do nome da requerente nos
cadastros de restrição ao crédito, motivo pelo qual se revela de todo descabida a
pretensão indenizatória.
Mesmo que assim não fosse, a ré demonstrou ter procedido à
notificação às fls. 81/82, com data de 16/12/2017 e, se a autora não residia/trabalhava no
endereço constante da correspondência, como insiste em sustentar, cabia a ela
demonstrar o seu domicílio à época.
Nota-se que endereço constante na notificação encaminhada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1002904-65.2020.8.26.0554
6/8
requerida (Av. D. Pedro I, 2553 Vila Pires Santo André/SP) guarda correspondência
com o que consta na consulta de fls. 26, colacionado pela própria autora.
Ressalte-se que, de acordo com o documento de fls. 91, a anotação
discutida foi disponibilizada em 09/01/2018 e excluída em 09/08/2019. Verifico que a
autora somente ajuizou a presente ação em 13/02/2020, com base em documento
emitido em 28/05/2019 (fls. 19), ou seja, a demanda foi distribuída quando não mais
constava essa anotação ativa.
Com base nas informações acima descritas, revela-se aplicável ao caso
o disposto na Súmula 385 do C. STJ, ratificando que a pretensão indenizatória é
indevida.
O documento de fls. 80 demonstra que a autora não possuía reputação
creditícia imaculada, eis que preexistentes 06 protestos em seu nome efetuados a partir
de 06/09/2016 até 20/12/2017, circunstância que afasta a ocorrência de dano moral, pois
quem já tem ficha financeira maculada por inadimplência, não pode, após a nódoa
legítima, dizer-se ofendido moralmente por lançamentos, posteriormente, feitos.
Diante do contido na Súmula 385 do C. STJ cabe a quem postula
indenização pela negativação indevida o ônus da prova da irregularidade das eventuais
outras inscrições preexistentes nos cadastros de inadimplentes.
A autora não trouxe aos autos nenhuma decisão retirando a eficácia do
apontamento. A anotação ativa ao tempo da inclusão da que está sendo discutida nestes
autos, sem pronunciamento judicial que lhe retire a efetividade, é o suficiente para o
afastamento da indenização por dano moral.
Não cabe neste ponto a regra da inversão do ônus probatório, uma vez
que impossível a ré, que não realizou o outro apontamento, saber da sua legitimidade ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1002904-65.2020.8.26.0554
7/8
não.
Por fim, observa-se que restou caracterizada a má-fé processual da
autora, por alterar a verdade dos fatos e usar do processo para conseguir objetivo ilegal,
pois pretendeu a declaração indenização por dano moral em razão de anotação excluída
à época do ajuizamento da ação.
Ressalta-se que o Poder Judiciário, em observância aos custos e ao
tempo que lhe foram ceifados, deve adotar medidas severas e comprometidas em relação
aos efeitos danosos da litigância de má-fé, o que se revela concretamente na fixação de
percentual que cumpra o perfil de advertência e punição para a indenização fixada.
Assim, condeno a autora ao pagamento de multa, arbitrada em 2% do
valor corrigido da causa, nos termos do art. 81 do CPC.
Destarte, diante da ausência de ilícito praticado pela requerida, a r.
sentença deve ser reformada para julgar improcedente a ação.
Em razão do provimento do recurso da ré, não conheço do recurso
interposto pela autora, por prejudicado.
Por fim, condeno a autora ao pagamento das custas e das despesas
processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa,
observando-se o benefício da justiça gratuita concedida às fls. 32.
Ao considerar os precedentes dos Tribunais Superiores, que registram
a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para
tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando
os tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1002904-65.2020.8.26.0554
8/8
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, DOU PROVIMENTO ao recurso da ré e NÃO CONHEÇO
do recurso da autora, por prejudicado.
AFONSO BRÁZ
Relator